Tribunal: TJMT
Processo: 0002561-29.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002561-29.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON MARQUES - CPF: 026.014.241-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEILA MARIA LODI - CPF: 782.345.811-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AVALIADOS INDEVIDAMENTE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.

Afastada a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, porque não extrapolaram a normalidade do tipo penal violado, redimensiona-se a pena-base do apelante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002561-29.2016.8.11.0042

APELANTE: EDSON MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Edson Marques contra decisão proferida pelo Juízo da

2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar

da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da ação penal cód. 427244, julgou procedente a denúncia e condenou-o a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9o, do CP.

Nas razões recursais, ID. 137740866, alegou insuficiência de provas para a condenação. Justificou que
“em relação às acusações, não foi possível obter a versão do Réu em Juízo, já que emocionou-se e preferiu ficar calado, nem tampouco perante autoridade policial.”
(
sic
) Aduziu exacerbação da pena-base sem a devida motivação. Pleiteou a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, ID. 137740870, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 138826650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição por insuficiência probatória ou à revisão na dosimetria da pena.

Vejamos.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“No dia 24 de agosto de 2012, por volta das 7h00min, na residência situada na Rua Carmindo de Campos, no 2182, Bairro Jardim Paulista, nesta capital, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Leila Maria Lodi (41 anos à época dos fatos).

A vítima manteve um relacionamento amoroso com o denunciado por aproximadamente 2 (dois) anos, porém viveram juntos por apenas 10 (dez) meses, não tiveram filhos.

Segundo restou apurado, tano o denunciado quanto a vítima possuem residência fixa na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, entretanto, à época dos fatos, a vítima residia nesta capital, em razão de sua atividade laboral. Naquela época Edson a visitava a cada 15 dias.

Ocorre que em uma dessas visitas, o casal se desentendeu e a vítima resolveu por fim ao relacionamento.

Na madrugada do dia dos fatos (01:00hs), o denunciado retornou à Cidade de Cuiabá/MT com escopo de reatar o relacionamento, na ocasião, a vítima o acolheu em sua residência.

Entretanto, na manhã do mesmo dia, desconfiado, o denunciado pegou o celular corporativo da vítima e começou a vasculhar.

Após ter acesso à caixa de mensagens do aparelho telefônico, Edson irritou-se e bradou com a vítima ‘você está me traindo’, neste momento iniciou-se uma discussão, na ocasião Leila ponderou argumentando que o celular era funcional e que várias pessoas tinham acesso, contudo, o denunciado não acreditou e quebrou o aparelho telefônico.

Ato contínuo, o denunciado em atitude covarde desferiu um soco no rosto da vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 19/25.

Ressalta-se que a potência do soco foi tão grande que a vítima chegou a ficar desacordada.”
(
sic,
p. 1-3 do ID. 137742287)

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, p. 6-8, pelo Pedido de Providências Protetivas, p. 13-15, pelo Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, p. 22-28 todos do ID.
137742287
, além da prova oral produzida.

O apelante não foi ouvido na delegacia e, em juízo, exerceu seu direito de permanecer calado, não dando sequer a sua versão dos fatos.

Por sua vez, a vítima Leila Maria Lodi narrou, na fase policial, como os fatos ocorreram e a agressão sofrida:

“Que a declarante relata que é amásia de EDSON MARQUES, com quem convive há dez meses; QUE esclarece que residem na cidade de LUCAS DO RIO VERDE/MT, porém a declarante trabalha nesta capital e a cada quinze dias EDSON vem até esta capital, ou a declarante viaja para aquele município; QUE na última quinta-feira tiveram uma briga, oportunidade em que a declarante pediu para EDSON sair de sua casa, pois não teria condições de continuar a manter o relacionamento, uma vez que as brigas estavam se tornando constantes; QUE EDSON

resolveu vir até esta capital, dizendo que queria conversar para resolver de vez esta questão; QUE ele chegou à madrugada de hoje, por volta de 01h00; QUE ao amanhecer EDSON pegou o celular da empresa da declarante cujo aparelho é utilizado por todos os funcionários, ocasião em que ele viu o registro de uma mensagem recebida; QUE na mensagem estava os seguintes dizeres: ‘boa noite meu anjo, foi bom falar com você’; QUE EDSON ficou nervoso e começou a dizer que a declarante estava traindo-o, então começaram a brigar; QUE a declarante tentou acalmá-lo, pois não sabia quem havia mandado aquela mensagem, que poderia ser para qualquer funcionário, mas EDSON não acreditou e continuou a gritar; QUE em seguida ele pegou o aparelho e arremessou-o no chão, vindo a quebrá-lo, depois ele desferiu um soco na boca da declarante; QUE ficou meio desacordada, mas depois se levantou e ligou para a polícia; QUE de imediato EDSON saiu (...).”
(
sic
, p. 9-10
do ID. 137742287)

Sob o crivo do contraditório, a vítima ratificou seu depoimento prestado na fase investigativa, aduzindo o que se segue:

“Que haviam terminado o relacionamento e neste dia o réu veio para conversarem e tal, mas quando ele chegou, já viu que ele chegou alterado; que isso foi numa sexta-feira; que a discussão foi de manhã, quando foi anoite ele estava nervoso, nervoso, ai foi onde ele me agrediu, ele me deu um soco (CD – fl. 163 – nos minutos 00min40s/01min22s).”
(depoimento transcrito na sentença)

Registra-se que a lesão à incolumidade física da vítima –
equimoses nas regiões orbitária direita e esquerda, edema traumático na região nasal, edema traumático na região malar esquerda, edema de lábio inferior
–
foi devidamente comprovada através do Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, p. 22-28 do ID. 137742287 e declarações da vítima.

Destaca-se que, nos crimes de
violência doméstica,
a
palavra
da
vítima
adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 1.925.598/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. ‘O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios’ (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.810.064/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021)

Ademais, a versão dos fatos ofertada pela vítima, na delegacia e em juízo, é a mesma, dotada de coerência e logicidade, e está respaldada na prova técnica – laudo pericial contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas –, diversamente do alegado pela defesa do apelante.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência probatória, razão pela qual, mantenho a condenação de Edson Marques nas sanções do art. 129
, §9o, do Código Penal.

Noutra ótica, analiso a dosimetria da pena.

A pena-base do apelante foi estabelecida em 6 (seis) meses de detenção, com a seguinte fundamentação

“Da culpabilidade.

No tocante ao exame da culpabilidade prefacialmente é cogente desenredar que, na verdade, não se trata de exame da culpabilidade propriamente dita, mas, antes, de exame do grau de culpabilidade do condenado, haja vista ser insofismável a presença in casu dos elementos componentes da culpabilidade, tendo em linha de estima que, caso não estivessem presentes tais elementos, seguramente o réu teria sido isento de pena e absolvido.

No vertente caso, o conjunto probatório coligido no bojo dos autos não demonstra nada que mereça destaque além do descrito no tipo penal, impondo-se, portanto,
um baixo grau de reprovação sobre a conduta do réu.

Dos antecedentes.

Os antecedentes ‘... são dados atinentes à vida pregressa do réu na seara criminal’. Para Rogério Greco, os antecedentes ‘dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência’.

Consoante estatui a Súmula 444 do STJ , inquéritos policiais e ação penal em curso não servem para aumento de pena, de modo que somente as condenações com trânsito em julgado, que não sirvam para caracterização da reincidência, podem ser levadas em conta para fins de maus antecedentes.

No vertente caso, o réu
é primário.

Da conduta social.

A conduta social ‘... É o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança etc.’.

No vertente caso, no tocante à conduta social do condenado verifico
que não há nos autos elementos capazes de deslindar sua conduta social
.

Da personalidade do agente

A personalidade do agente ‘... É o perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral e psicológico, pelo qual se analisa se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais’.

Oportuno destacar que o STJ, segundo informativo no 0506, por sua quinta turma, firmou entendimento de que ‘Havendo registros criminais já considerados na primeira e na segunda fase da fixação da pena (maus antecedentes e reincidência), essas mesmas condenações não podem ser valoradas para concluir que o agente possui personalidade voltada à criminalidade’, sob pena de ferir o princípio ne bis in idem.

No vertente caso, quanto à personalidade do agente, o conjunto probatório coligido no bojo dos autos não nos fornece elementos suficientes para uma cabal avaliação da índole do condenado.
Não há, portanto, elementos concretos aptos a demonstrar que a personalidade do condenado seja deturpada, desviada e/ou voltada à prática de delitos.

Dos motivos do crime

Os motivos do crime ‘... são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o crime ou a contravenção penal’.

Essa circunstância judicial para ter cabimento não pode caracterizar elementar do tipo penal, elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), qualificadora, causa de aumento ou de diminuição de pena, atenuante ou agravante.

No vertente caso, a vítima declarou que tiveram uma discussão, que estavam separados; que iriam conversar sobre a possibilidade de voltarem o relacionamento; que o réu estava muito nervoso e a agrediu (CD – fl. 163 – nos minutos 00min40s/01min22s),
o que nos faz ilacionar que o fator psíquico que o levou a cometer o delito foi o fato de não aceitar o término do relacionamento com a vítima. Note-se que essa circunstância judicial deverá ser levada em consideração para elevação da pena do réu, nos termos do disposto no parágrafo anterior.

Das circunstâncias do crime

As circunstâncias do crime ‘... São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.’.

No caso em apreço verifico como circunstância merecedora de registro apenas o relacionamento conflituoso existente entre o agente e a vítima, os quais convivem maritalmente por mais de dez meses e não possuem filho
.

Das consequências do crime

As consequências do crime ‘... Envolvem o conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime, em desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade’.

Note-se que o medo provocado na vítima é consequência natural do crime e, portanto, não pode servir como fator de aumento da pena, ‘...
ao contrário do trauma certamente causado em seus filhos menores quando o crime é por eles presenciado...’. Grifei
.

No caso em comento, as lesões e os dissabores experimentados pela vítima não deixam de ser uma consequência natural dos ilícitos praticados no âmbito doméstico e familiar, não transcendendo, portanto, ao resultado típico.

Do comportamento da vítima.

O comportamento da vítima ‘... É a atitude da vítima que tem o condão de provocar ou facilitar a prática do crime... Fácil concluir, portanto, que se trata de circunstância judicial neutra ou então favorável ao réu, mas que nunca pode ser utilizada para prejudicá-lo...’.

No vertente caso, não verifico nada que mereça destaque.”
(sic)

A motivação consistente
“na ilação de
que o fator psíquico que o levou a cometer o delito foi o fato de não aceitar o término do relacionamento com a vítima”
não extrapolou as razões habituais para a prática de crimes em contexto de violência doméstica.

Da mesma forma, o magistrado considerou como circunstâncias negativas do crime, “
o relacionamento conflituoso existente entre o agente e a vítima, os quais convivem maritalmente por mais de dez meses e não possuem filho”.
No entanto, referida

circunstância é inerente aos delitos de violência doméstica, não excedeu à normalidade, portanto, não deve ser negativada.

Desse modo, afastada a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, redimensiono a pena-base para o mínimo legal à espécie, 3 (três) meses de detenção.

Ausentes atenuantes e agravantes, assim como causas de diminuição e aumento de pena, transformo a pena-base em definitiva, consistente em
3 (três) meses de detenção.

Mantém-se o regime inicial aberto.

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
(Súmula 588 do STJ)

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar
a valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime e redimensionar a pena-base, tornando a pena de
Edson Marques definitiva em
3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022